Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732002-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDITORA GRAFICA BRASILIANA LTDA REQUERIDO: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado por EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA em face de LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA e RAIMUNDO ALVES DA SILVA, em sede de Apelação interposta na ação de anulação de contrato de locação de no 0715150-44.2019.8.07.0001. A Requerente aduz que é terceira interessada na mencionada ação, proposta por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, por ser parte no contrato de locação, na qualidade de locadora. Alega que apesar de ter sido declarada a sua falência, permanece com sua personalidade jurídica e capacidade processual, especialmente em relação a bens e direitos não arrecadados, como é o caso do imóvel locado, que foi declarado indisponível quando do decreto de sua falência. Assevera que busca rescindir sentença que tornou definitiva adjudicação do imóvel locado ao BANCO DO BRASIL S/A, que posteriormente foi objeto de cessão de direitos à LOGPRESS. Afirma, ainda, que esta empresa persegue a anulação do contrato de locação, no qual é locadora, repita-se, e a emissão na posse do imóvel. Afirma que o contrato de locação incidente sobre o imóvel adjudicado foi averbado na matrícula do imóvel, o que não aconteceu com a carta de adjudicação, de modo que permaneceria eficaz a locação. Acrescenta que na ação de origem foi dado provimento à pretensão da LOGPRESS para ser declarada nula a locação e ser concedida ordem liminar de imissão na posse do imóvel, que autorizaria a medida antecipatória ora postualda. A Requerente sustenta, enfim, a probabilidade de seu direito, sob o fundamento da existência de litisconsórcio necessário; de que a sentença seria extra petita; que seria devida a manutenção da locação e que a ausência de averbação da cessão de direitos violaria a boa-fé objetiva e, ainda, que seria necessária a realização de licitação prévia para a alienação de imóvel de propriedade do Banco do Brasil. Argumenta, enfim, que há perigo de dano, pois a qualquer momento poder-se-á dar cumprimento à ordem de imissão de posse, em favor da parte ré, em seu prejuízo. A Requerente requer: i) que seja o feito distribuído à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, Relatora do AI no 0702301-38.2022.8.07.0000; e ii) seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação para ser afastada a declaração de nulidade do contrato de locação e ser obstado o cumprimento da ordem de imissão na posse do imóvel antes de julgado o mérito da apelação. É o relatório. Decido. Inicialmente, observo que não há que se falar em prevenção da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, uma vez que o Agravo de Instrumento de no 0702301-38.2022.8.07.0000, foi distribuído à eminente Desembargadora em 27/01/2022, devido ao meu afastamento temporário, e em momento posterior ao julgamento de outros recursos envolvendo o mesmo processo, nos quais fui Relator. É o que se extrai de certidão constante dos autos (ID 39634543), onde consta a informação de que fui Relator em outros agravos no mesmo feito. Logo, tornei-me prevento para o exame dos recursos subsequentes, em virtude da distribuição do Agravo de Instrumento no 0712741-98.2019.8.07.0000, em 05/07/2019. Portanto, por força do parágrafo único do art. 930 do CPC, declaro-me competente para julgar o presente pedido. Trata-se de requerimento para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação para ser afastada a declaração de nulidade do contrato de locação e ser obstado o cumprimento da ordem de imissão na posse do imóvel antes de julgado o mérito da apelação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo a suficiente demonstração quanto à plausibilidade do direito, ao menos na via estreita do presente pedido liminar, uma vez verificado que o feito de origem, que cuidou de anulação de contrato de locação, não observou a necessidade de figurar no pólo passivo da lide a locatária, violando, a princípio, a regra do art. 114 do CPC. De outro lado, vejo que há controvérsia sobre indevida disponibilidade de imóvel pertencente à massa falida, em possível violação ao disposto nos artigos 139 e seguintes da Lei n. 11.101/2005. Nesse contexto, verifico ser necessário aguardar-se a apreciação do apelo, assim como a intervenção da terceira no feito que busca a anulação do contrato de locação e a imissão na posse, de modo a se garantir o resultado útil ao processo e se evitar a ocorrência de danos de difícil ou impossível reparação. Pelo exposto, defiro em parte o pedido para conceder efeito suspensivo ao apelo, no sentido de obstar o cumprimento da ordem de imissão na posse do imóvel até o trânsito em julgado da sentença, com suporte no art. 995 do CPC. Anote-se a vinculação ao apelo conexo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 15:47:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador